Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704863-65.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSAFA SILVA MATIAS EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI REPRESENTANTE LEGAL: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO O presente processo teve julgamento por esta Turma Recursal sob o acórdão de N.o 1266254. Após, a parte autora interpôs embargos de declaração (ID 18152984) e, em seguida, interpôs a desistência recursal (ID 19213135). Desta forma, já tendo transcorrido o prazo da parte adversa para manifestação em face do acórdão, encaminhem-se os autos à secretaria desta Turma para o regular trâmite legal. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator